Tribunal: STF
Processo: ARE 1599725
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 159, fls. 11-12).

DIREITO PENAL. RECURSO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. 2. A defesa interpôs recurso criminal alegando nulidade da interceptação telefônica por suposta quebra de cadeia de custódia, nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como insuficiência probatória para a condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) se houve quebra de cadeia de custódia na obtenção das provas; (ii) se o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi irregular; e (iii) se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Quanto à alegação de quebra de cadeia de custódia, restou demonstrado que a interceptação telefônica foi regularmente autorizada pelo Juízo competente e executada conforme os ditames legais, sendo o procedimento conduzido por agentes capacitados e dotados de fé pública. Ademais, o compartilhamento das provas obtidas na "Operação Cherokee" foi devidamente autorizado pelo juízo competente. 2. No tocante à suposta nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos elementos concretos que corroborem a tese de atuação truculenta por parte dos agentes públicos. A alegada violência policial não foi comprovada por qualquer meio de prova idôneo. 3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente demonstradas por meio do auto de apreensão, laudo pericial, relatório de extração de dados de aparelho celular e depoimentos colhidos em juízo, evidenciando o envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, inclusive exercendo papel de liderança na organização criminosa. 4. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, observando-se a culpabilidade do agente, que praticou os delitos enquanto cumpria pena em regime fechado, além de possuir antecedentes criminais. O regime inicial fechado está em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos da sentença. Tese de julgamento: "É válida a interceptação telefônica autorizada pelo juízo competente e realizada conforme normas técnicas adequadas. A mera alegação de violência policial não é suficiente para a nulidade do cumprimento de mandado de busca e apreensão, exigindo-se prova concreta. O regime inicial fechado é adequado quando demonstrada a reiteração delitiva e o exercício de liderança em organização criminosa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35 Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "a" Jurisprudência Relevante: AgRg no HC n. 914.418/RS

Consta dos autos, em síntese, que o réu MARCELO NAKONECZNY foi condenado nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº. 11.343/06, às penas de 11 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de  1.749 dias-multa (Doc. 128).
O réu interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O TJRS negou  provimento ao apelo (Doc. 159).
Foi, então, interposto Recurso Extraordinário pelo réu, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRS afrontou o disposto no art. 5º, XII, LIII e LV, da CF/88 (Doc. 162).
Aduz, nas razões recursais, que “o juízo responsável pela decisão de interceptação telefônica não era competente para tratar da matéria, dado que os fatos envolviam organização criminosa, e, portanto, a competência para o processamento deveria ser da vara 17 ª Vara Criminal de Porto Alegre (atual Vara Estadual de Processo e Julgamento de Crime de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro)” (Doc. 162, fl. 8). 
Alega que “[a] interceptação telefônica, medida excepcional, só poderia ter sido decretada pelo juízo competente, e, portanto, a nulidade do ato inicial reflete diretamente sobre os atos subsequentes, sendo necessária a revisão da decisão” (Doc. 162, fl. 11). 
Argumenta, ainda, que “a decisão não atendeu aos requisitos de necessidade e proporcionalidade, sendo indevida a quebra do sigilo telefônico, uma vez que a prova poderia ter sido produzida por outros meios disponíveis, menos invasivos aos direitos fundamentais” (Doc. 162, fl. 13).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para (Doc. 62, fls. 15-16):
A Corte estadual não admitiu o recurso ao fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 165).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 168).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 162, fls. 6-7):

II.4 – DA REPERCUSSÃO GERAL 
22. O parágrafo 3º, do artigo 102 da Constituição Federal1 prevê que o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Já o artigo 1.035 do Código de Processo Civil, ao tratar da repercussão geral, dispõe que haverá repercussão geral sempre que questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico ultrapassarem os interesses subjetivos do processo.
[...]
23. No presente caso, verifica-se a presença de questão de relevante valor do ponto de vista jurídico. A repercussão geral se verifica no ponto em que a decisão recorrida feriu o princípio do juízo natural (artigo 5º, inciso LIII, da CF), uma vez que as interceptações telefônicas foram deferidas por juízo incompetente em razão da matéria. 
24. Além disso, há relevante valor do ponto de vista jurídico em razão da violação ao artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, uma vez houve a quebra do sigilo das comunicações telefônicas sem a observância das disposições constitucionais e legais. 
25. Mais, a repercussão geral também se verifica na relevância da matéria sob o ponto de vista jurídico pelo fato de que as circunstâncias transbordam os limites subjetivos da causa, as quais devem servir de parâmetro para os demais casos a serem julgados pelos tribunais.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, o TJRS negou provimento à Apelação do recorrente, afastando as nulidades alegadas e mantendo sua condenação, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 159, fls. 2 - 8): 

I - Preliminares a.  
Quebra de cadeia de custódia 
A defesa apontou a ocorrência de quebra de cadeia de custódia diante da (i) incompetência do juízo que autorizou a interceptação telefônica, da (ii) não utilização de software adequado para a extração de dados de aparelho celular, e da (iii) conclusão de que as provas colhidas poderiam ter sido obtidas por outros meios. 
Quanto ao primeiro ponto, destaco que a medida foi autorizada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, sendo voltada à apuração dos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. 
A defesa alegou que o Juízo competente seria, na realidade, a 17ª Vara Criminal Especializada de Porto Alegre/RS, na medida em que a complexidade dos fatos, com investigação acerca da prática do crime de organização criminosa, atrairia a competência de juízo especializado.
[...]
Tal contexto, portanto, difere da situação exposta no precedente vinculado pela defesa , na medida em que não há registro de qualquer espelhamento de celular por parte dos servidores públicos, tampouco que o procedimento tenha sido executado sem o conhecimento do proprietário do aparelho. 
Por fim, reforço que o compartilhamento das provas obtidas no bojo da "Operação Cherokee" foi devidamente autorizado pelo juízo competente (evento 1, OUT2)
[...]
II - Mérito 
A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada por meio do registro da ocorrência (evento 1, INQ1, fl. 06), auto de apreensão (evento 1, INQ1, fl. 11/12), laudo pericial ( evento 65, LAUDO1), relatório de extração de dados de aparelho celular, e da prova oral colhida em juízo.
[...]
No entanto, conforme bem delineado na sentença, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas é inequívoco, notadamente em razão do teor dos diálogos mantidos entre ele e seus comparsas, notadamente sua companheira e o irmão dela. 
Por oportuno, além do extensa variedade de diálogos que versam sobre transações financeiras e, inclusive, sobre a própria apreensão de drogas durante o cumprimento da ordem judicial, destaco trecho do relatório d extração de dados que esclarece o envolvimento de MARCELO com o comércio de maconha (evento 1, RELINVESTIG4)
[...]
Nesse aspecto, embora a legislação não exija a prática reiterada do delito, é imperiosa a existência de uma mínima organização entre os agentes, de tal modo que haja a demonstração do planejamento de ações, a partir de divisão de tarefas entre os associados, pretendendo, com isso, facilitar a prática dos atos da traficância, minimizando os riscos de eventual flagrante e, ao final, compartilhando os lucros obtidos com a empreitada criminosa. 
E tais requisitos, portanto, se encontram plenamente configurados, notadamente diante da existência da divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo MARCELO responsável pelo controle das atividades enquanto cumpria pena em regime fechado. 
No mais, a destinação comercial da maconha apreendida também é inequívoca, seja em razão do (i) elevado volume do entorpecente; da (iii) localização de materiais comumente utilizados na embalagem de drogas; e do (iii) teor dos diálogos mantidos entre MARCELO e seus comparsas. 
Com efeito, não há falar em insuficiência probatória, sendo cristalino o envolvimento de MARCELO com os crimes descritos na denúncia, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida integralmente.

 Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico. Artigos 35, caput; e 40, incisos III, IV, V e VI, ambos da Lei 11.343/2006. Interceptação telefônica em investigação no contexto de organização criminosa de alta complexidade que contava com membro do PCC. Lei 9.296/1996. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento aos agravos regimentais deduzidos pelo Ministério Público Federal, bem como pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão: 3. Interceptação telefônica. Fundamentação da decisão. III. Razão de decidir: 4. Ambas as turmas desta Corte são firmes no entendimento de que a decisão que autoriza a interceptação telefônica deve ser fundamentada, mas não é nula se for sucinta. 5. O magistrado pode fazer uso da técnica per relationem para fundamentar a decisão que autoriza a interceptação telefônica, razão por que o acórdão recorrido incorreu em grave preciosismo. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1575509 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente